Tribunal: TJSP
Processo: 0001973-05.2014.8.26.0097
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso interposto apenas com fins de pré-questionamento – Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – O pré-questionamento pressupõe tema que, presente na lide, deixou de ser analisado pelo julgado – Inocorrência – Recurso não conhecido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0001973-05.2014.8.26.0097/50000, da Comarca de Buritama, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado ALMIRO BERNARDO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA) .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), ISRAEL GÓES DOS
ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Recurso interposto
apenas com fins de pré-questionamento
Inexistência de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão

Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
O pré-questionamento pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser analisado pelo julgado Inocorrência Recurso
não conhecido *
O recurso é de embargos de
declaração
interposto
contra
o
V.
Acórdão de fls. 162/167 que, por votação
unânime, conheceu em parte da apelação e,
na parte conhecida, negou-lhe provimento.
Alega a embargante que o objetivo do presente recurso é tão- somente pré-questionar a matéria
relacionada, para os fins da interposição
dos recursos especial e/ou extraordinário. O embargado, regularmente
intimado, não se manifestou.
É o Relatório.
O
recurso
não
merece
ser
conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Do V. Acórdão não consta
qualquer contradição, obscuridade ou
omissão,
sendo
que
toda
matéria
controvertida foi analisada de forma
clara e suficiente, não dando margem a
qualquer dúvida de interpretação.
Acerca dos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, a parte deve observar os
limites traçados pelo artigo 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, devendo
expressamente
referir-se
ao
ponto
obscuro, contraditório ou omisso, não
bastando citar determinados artigos da lei
federal e da Carta Magna e dizer que
pretende pré-questioná-los, para os fins da
interposição dos recursos especial e/ou
extraordinário.
O
pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser observado pelo r. decisum
embargado, o que inocorreu na espécie.
A recorrente, pois, não cumpriu
com as exigências previstas no artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil.
PELO
EXPOSTO ,
não
se
conhece do recurso.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator